Tribunal: TJSP
Processo: 1015968-82.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Ação promovida por proprietários de imóvel contra adquirente a non domino do bem. Autores que haviam autorizado comercialização do imóvel, nomearam procuradora, contudo, posteriormente revogaram a procuração. Procuradora que negociou o imóvel com o réu, transferindo-lhe a posse do bem, a despeito da anterior revogação da procuração. Réu vencido na ação em que

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Ação promovida por proprietários de imóvel contra adquirente a non domino do bem. Autores que haviam autorizado comercialização do imóvel, nomearam procuradora, contudo, posteriormente revogaram a procuração. Procuradora que negociou o imóvel com o réu, transferindo-lhe a posse do bem, a despeito da anterior revogação da procuração. Réu vencido na ação em que procurava reconhecimento do direito sobre o bem.
Inadequação da ação possessória. Autores que haviam perdido há muito a posse do bem para o requerido (art. 1.223 do CC). Pretensão dos autores de retomada do bem fundada no ius possidendi que deve ser exercido no juízo petitório. Posse do requerido que é decorrente de negócio oneroso, havendo justo título e boa-fé, que a despeito de cessada com o conhecimento do vício do negócio, não retira o caráter de posse justa que a parte ostentava e que basta para garantir-lhe sua manutenção no juízo puramente possessório. Separação do juízo petitório e possessório. No juízo possessório o proprietário-não possuidor é vencido pelo possuidor-não proprietário. Efeito inerente à proteção avançada da propriedade, que não prejudica o direito do proprietário, o qual deve demandar a retomada da coisa no juízo petitório. Inadequação da invocação do domínio no juízo possessório (art. 1.210, §2o do Código Civil). Ação possessória improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499182
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015968-82.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIAS
SEVERINO DA SILVA ( REPRESENTADO POR ) e MARINA LIZ DA SILVA (
REPRESENTANTE DE ), são apelados ROSELI AMANCIO DA SILVA MARIN e
ROBSON DE SOUZA LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-82.2016.8.26.0005 -Voto no 3535
2
Apelação Cível no 1015968-82.2016.8.26.0005
Apelantes: Elias Severino da Silva ( Representado por ) e Marina Liz da Silva (
Representante de )
Apelados: Roseli Amancio da Silva Marin e Robson de Souza Lira
Comarca: São Paulo
Juiz: Trazibulo José Ferreira da Silva

Voto no 3.535
Apelação. Reintegração de posse. Ação promovida por
proprietários de imóvel contra adquirente a non domino do
bem. Autores que haviam autorizado comercialização do
imóvel, nomearam procuradora, contudo, posteriormente
revogaram a procuração. Procuradora que negociou o imóvel
com o réu, transferindo-lhe a posse do bem, a despeito da
anterior revogação da procuração. Réu vencido na ação em
que procurava reconhecimento do direito sobre o bem.
Inadequação da ação possessória. Autores que haviam perdido
há muito a posse do bem para o requerido (art. 1.223 do CC).
Pretensão dos autores de retomada do bem fundada no ius
possidendi que deve ser exercido no juízo petitório. Posse do
requerido que é decorrente de negócio oneroso, havendo justo
título e boa-fé, que a despeito de cessada com o conhecimento
do vício do negócio, não retira o caráter de posse justa que a
parte ostentava e que basta para garantir-lhe sua manutenção
no juízo puramente possessório. Separação do juízo petitório e
possessório. No juízo possessório o proprietário-não possuidor
é vencido pelo possuidor-não proprietário. Efeito inerente à
proteção avançada da propriedade, que não prejudica o direito
do proprietário, o qual deve demandar a retomada da coisa no
juízo petitório. Inadequação da invocação do domínio no juízo
possessório (art. 1.210, §2o do Código Civil). Ação possessória
improcedente. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
procedente ação de reintegração na posse (fls. 177/183).
Recorre o réu (fls. 187/196) reiterando o histórico de
negócios envolvendo o imóvel, sustentando que foi induzido a promover ação discutindo a
validade dos contratos, que faltaram informações adequadas ao advogado que promoveu
aquele processo e que irá ingressar com ação rescisória. Sustenta que não há esbulho, que
no referido processo não foi anulado o contrato celebrado pelos autores com José Luiz e
Isabel, bem como destes com Sandra.
Recurso bem processado e respondido (fls. 199/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-82.2016.8.26.0005 -Voto no 3535
3
Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso
(fls. 218/220).
É o relatório.
Em relação ao pedido de assistência judiciária observo que
houve requerimento formulado pelo requerido na contestação, o qual não contou com
indeferimento no juízo a quo.
Há entendimento do STJ de que a falta de manifestação
quanto ao pedido implica deferimento, razão pela qual é processado o recurso com a
assistência judiciária.
No mérito, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta provimento.
Assiste razão ao requerente quando sustenta que não há
esbulho apto a ensejar manejo de ação possessória pelos autores, a despeito de serem
proprietários do imóvel.
Os autores ingressaram com ação possessória alegando que
são proprietários do imóvel e que teria sido declarado nulo o contrato celebrado pelo
requerido para aquisição do bem.
Incabível rediscussão na presente ação quanto ao tema da
nulidade do contrato que fundamentou o negócio celebrado com o requerido, contudo, tal
fato por si não confere aos autores ação possessória.
Os autores eram compromissários-compradores do imóvel e
resolveram colocar o bem à venda. Para tanto confiaram a tarefa a uma corretora e para
viabilizar a venda solicitaram ao promitente-vendedor outorga de procuração pública à
corretora, de modo a se realizar a venda diretamente ao futuro adquirente.
Chegou a ser celebrado um contrato nestes termos, contudo, o
negócio foi desfeito em razão de problemas com o veículo dado como forma de
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-82.2016.8.26.0005 -Voto no 3535
4
Em razão desde fato os autores solicitaram ao promitente-
vendedor que revogasse a procuração pública, o que ocorreu, seguindo-se outorga de
escritura relativa ao compromisso aos autores, com registro do título e aquisição da
propriedade.
Paralelamente a corretora, que anteriormente contava com a
procuração, continuou a negociar o imóvel, a despeito da procuração revogada, o que
acabou gerando o negócio com o requerido.
Os autores informaram que o imóvel estava desocupado e que
a corretora, ao realizar o negócio com o requerido, transmitiu-lhe a posse (fls. 5), o que
ocorreu desde 20/01/2008 (fls. 36/39).
Portanto, independentemente do destino do referido contrato,
a despeito da nulidade na cadeia de transmissões, o fato é que o requerido tem posse do
bem.
Sua posse não é violenta, nem clandestina ou precária, pois se
trata de aquisição a non domino, aquisição onerosa, podendo-se até afirmar que se trata de
posse fundada em justo título, estando o adquirente de boa-fé.
Existe, portanto, direito de propriedade dos autores em
confronto com a posse do requerido.
E neste contexto não têm os autores direito à ação
possessória, pois não mais a exerciam, estando o réu no exercício da posse do bem.
A posse é relação de fato com a coisa. Considera-se possuidor
aquele de que fato exerce os poderes inerentes ao domínio (art. 1.196 do CC). E perde-se a
posse “quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual
se refere o art. 1.196” (art. 1.223 do CC).
No caso sub judice possuidor era o requerido.
Os autores, a despeito da condição de proprietários, não
estavam exercendo a posse. Não tinham posse direta do bem e nem existiu algum contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-82.2016.8.26.0005 -Voto no 3535
5
que lhes reservasse a posse indireta da coisa.
Não há que se falar em posse precária, não havendo relação
negocial entre os autores e o réu a justificar obrigação do requerido de restituição do bem.
O fato de os autores terem enviado uma notificação ao
requerido buscando restituição do bem não lhes atribui a posse que não mais existia e nem
retira do requerido a posse que ostentava.
Os autores devem retomar o bem por força do seu direito de
proprietário e não no juízo possessório.
Há que se distinguir o juízo possessório e petitório.
Na discussão possessória incabível a invocação da condição
de proprietário (art. 1.210, §2o do Código Civil).
Na clássica lição de Ihering, no juízo possessório o
proprietário-não possuidor é vencido pelo possuidor-não proprietário.
Significa dizer que na ação possessória o possuidor que a
exerce, mesmo não sendo proprietário, é mantido na posse da coisa, ainda que reclamada
pelo proprietário, se este não contava com a posse do bem.
A situação parece injusta, pois se está protegendo alguém que
não é proprietário em detrimento do titular do domínio, contudo, esclarece Ihering que este
é apenas um efeito colateral da proteção avançada que se confere à propriedade, na medida
em que geralmente o proprietário tem a posse do bem e na excepcional hipótese de não ser
esta a situação concreta basta o proprietário ingressar com a ação reivindicatória, obtendo a
coisa das mãos do possuidor, que não teria título para se opor ao proprietário.
Enfim, os autores há muito estavam sem a posse do bem, que
vem sendo exercida pelo requerido, a despeito de ter sido reconhecida a nulidade do título
que lhe propiciou iniciar a posse.
Há que se distinguir a posse de justa da posse de boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015968-82.2016.8.26.0005 -Voto no 3535
6
Posse justa, que autoriza a proteção possessória, é aquela que
não é violenta, clandestina ou precária (art. 1.200 do CC). Posse de boa-fé é aquele em que
o possuidor desconhece o vício que lhe impede a aquisição do direito.
A posse pode ser justa, ou seja sem violência, clandestinidade
ou precariedade, e não ser de boa-fé.
O requerido ao tomar conhecimento do vício do seu contrato
pode ter perdido a boa-fé, contudo, não deixou de ser possuidor e como tal tem proteção
contra o proprietário que não ostenta posse.
Em realidade os autores buscam a posse que decorreria do
domínio (ius possidendi), contudo, devem fazê-lo no juízo petitório (reivindicação) e não
no juízo possessório, como ocorreu no caso sub judice, pois a posse é do requerido, oriunda
de justo título e boa-fé, consistente em contrato oneroso.
Assim, faltam os pressupostos para a ação possessória,
devendo ser julgada improcedente a ação.
Respondem os autores pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, invertida a condenação constante da sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator